Tribunal: TJSP
Processo: 0002968-09.2015.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Comissão de corretagem – Controvérsia sobre o pagamento – Prova do pagamento juntada aos autos – Litigância de má fé – Sentença mantida.

Há nos autos provas contundentes do pagamento da devida comissão, sobretudo recibo assinado pelo autor com menção expressa à venda do imóvel. Por ter alterado a verdade dos fatos, correta a aplicação da multa por

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança – Comissão de corretagem – Controvérsia sobre o pagamento – Prova do pagamento juntada aos autos – Litigância de má fé – Sentença mantida.

Há nos autos provas contundentes do pagamento da devida comissão, sobretudo recibo assinado pelo autor com menção expressa à venda do imóvel. Por ter alterado a verdade dos fatos, correta a aplicação da multa por litigância de má fé (art. 80, II, do CPC). Igualmente correta a aplicação da multa prevista no art. 940, do CC, uma vez que demandou por dívida já paga, e já reduzida em primeiro grau.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002968-09.2015.8.26.0218
Voto n.o 43.079 - mms
Registro: 2020.0000100239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002968-09.2015.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante JOÃO
FERNANDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSE
ANTONIO SCATOLIN e SONIA MARIA MILANEZ SCATOLIN.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002968-09.2015.8.26.0218
Voto n.o 43.079 - mms
Apelação no 0002968-09.2015.8.26.0218 (2)
Apelante: João Fernandes de Oliveira
Apelados: José Antônio Scatolin; Sônia Maria Milanez Scatolin
Comarca: Guararapes (2o Vara)
Juiz(a):
Mateus Moreira Siketo

VOTO N.o 43.079
Apelação Ação de cobrança Comissão de corretagem
Controvérsia sobre o pagamento Prova do pagamento
juntada aos autos Litigância de má fé Sentença mantida.
Há nos autos provas contundentes do pagamento da devida
comissão, sobretudo recibo assinado pelo autor com menção
expressa à venda do imóvel. Por ter alterado a verdade dos
fatos, correta a aplicação da multa por litigância de má fé
(art. 80, II, do CPC). Igualmente correta a aplicação da
multa prevista no art. 940, do CC, uma vez que demandou
por dívida já paga, e já reduzida em primeiro grau.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 457/471 julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de R$
100.000,00 (art. 940, do CC), e multa por litigância de má fé, arbitrada
em 5% sobre o valor da causa, e, em razão da sucumbência, a arcar com
as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa. Apelação do autor a fls. 475/497 arguindo, em
síntese, que os réus confessaram a contratação de seus serviços de
corretagem e a ele prometeram o pagamento de uma comissão; a
existência de contradição entre a defesa e o depoimento pessoal do réu;
que os depoimentos de testemunhas confirmam sua atuação como
corretor; que foi ele quem comprou o veículo descrito nos autos, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002968-09.2015.8.26.0218
Voto n.o 43.079 - mms
portanto, não serviu como forma de pagamento de comissão; que os réus
não comprovaram o pagamento do veículo; que não prova do pagamento
do valor “pago em dinheiro”; que o pagamento de R$ 60.300,00 foi feito
em razão da venda de outro imóvel, razão pela qual não pode ser
considerado nesses autos; pede a procedência da ação e que seja afastada
a condenação à multa (art. 940, do CC) e à multa por litigância de má fé.
Vieram contrarrazões a fls. 501/537.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de comissão de
corretagem em que o autor narra ter atuado como corretor, em setembro
de 2012, na venda “Fazenda Nossa Senhora da Conceição”, de
propriedade dos réus, os quais lhe prometeram comissão de 3% sobre o
valor da venda do imóvel, e a qual não foi paga. Pleiteia a condenação
dos réus ao pagamento de R$ 600.000,00, valor o qual afirma ser o
correspondente à comissão.
Incontroversa a atuação do autor na venda do
imóvel, discordando as partes tão somente quanto ao pagamento da
comissão de corretagem e à meação com outro corretor, Natal Scatolin
Neto, o qual é filho dos réus e não é parte nestes autos. Há provas
contundentes da atuação conjunta, inclusive consta a assinatura de
ambos como testemunhas no contrato de venda e compra (fl. 39).
Os
réus
afirmam
que
o
autor
atuou
conjuntamente com Natal, e lhe era devida 50% da comissão, no total de
R$ 300.000,00 a qual foi devidamente quitada da seguinte forma: i)
compra de um veículo Toyota Hilux no valor de R$ 140.208,00 cuja
nota fiscal foi emitida em nome da nora do autor a seu pedido; ii) R$
99.492,00 pagos em dinheiro diretamente ao autor; iii) R$ 60.300,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002968-09.2015.8.26.0218
Voto n.o 43.079 - mms
pago em 10/10/2012, após assinatura de Termo de Confissão de Divida
com Promessa de Pagamento em 01/10/2012.
O referido Termo de Confissão de Dívida foi
juntado a fls. 137/140 traz menção expressa de que a dívida refere-se
“ao pagamento da venda de um imóvel rural denominado 'Fazenda
Conceição' onde o credor atuou como corretor” (fl. 138), assim como o
recibo assinado pelo autor expressamente se refere à venda da “Fazenda
Conceição” (fl. 142). Assim, ao contrário do que tenta afirmar o autor, a
prova é contundente em demonstrar o pagamento desta parte da
comissão (R$ 60.300,00), e não da venda do “Sítio Safe II”, o qual não
foi mencionado em qualquer outro documento ou depoimento
testemunhal.
Ademais, o apelante insiste em afirmar que os
depoimentos das testemunhas são inverídicos, e que atuou sozinho na
corretagem, devendo receber a integralidade da comissão a qual não foi
paga. Para tanto, afirma que foi ele próprio quem comprou o veículo e
que os réus não juntaram prova de que pagaram pelo veículo, contudo,
também não fez prova do pagamento.
Em relação ao valor de R$ 99.492,00, o qual os
réus afirmam ter sido pago em espécie diretamente ao autor, como bem
afirmou o douto magistrado, ainda que não conste recibo, é difícil
acreditar que tanto autor, quanto réu, aceitariam fazer o documento de
confissão de dívida apenas do valor de R$ 60.300,00 e não incluir aquele
se também fosse devido. Dessa forma, correta a improcedência da ação.
Por ter alterado a verdade dos fatos, correta a
aplicação da multa por litigância de má fé (art. 80, II, do CPC).
Igualmente correta a aplicação da multa prevista no art. 940, do CC, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002968-09.2015.8.26.0218
Voto n.o 43.079 - mms
vez que demandou por dívida já paga, e já reduzida em primeiro grau.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
majorando a alíquota dos honorários advocatícios sucumbenciais para
11% (art. 85, § 11, do CPC), observado o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica